Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-12.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Restabelecimento do plano de saúde, o qual fora cancelado pela ré operadora. Regularização do plano se dera após a propositura da ação, porém, anteriormente à citação do polo passivo. Interesse de agir da autora se fazia presente quando da distribuição da demanda. Danos morais não foram reconhecidos. Sucumbência recíproca que se

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Restabelecimento do plano de saúde, o qual fora cancelado pela ré operadora. Regularização do plano se dera após a propositura da ação, porém, anteriormente à citação do polo passivo. Interesse de agir da autora se fazia presente quando da distribuição da demanda. Danos morais não foram reconhecidos. Sucumbência recíproca que se apresenta adequada, e leva em consideração o desfecho da demanda. Formalismo exacerbado apresentado pela apelante é insuficiente para alteração da sentença. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002186-12.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, é
apelada MARIA CLARICE BELLEI PAVANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-12.2019.8.26.0390 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.002.186-12.2019.8.26.0390
Apelante:
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA.
Apelada:
MARIA CLARICE BELLEI PAVANIN
Comarca:
NOVA GRANADA
Voto n.o 46.481
Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Restabelecimento do plano de saúde, o
qual
fora
cancelado
pela
ré
operadora.
Regularização do plano se dera após a propositura
da ação, porém, anteriormente à citação do polo
passivo. Interesse de agir da autora se fazia presente
quando da distribuição da demanda. Danos morais
não foram reconhecidos. Sucumbência recíproca que
se apresenta adequada, e leva em consideração o
desfecho da demanda. Formalismo exacerbado
apresentado pela apelante é insuficiente para
alteração da sentença. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 198/201, aclarada pelos embargos de pág.
209, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, para que plano de saúde restabelecesse a
segurada no contrato então existente.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois
restabeleceu o plano antes mesmo da citação, e houve o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-12.2019.8.26.0390 -Voto no
3
indenização por danos morais, culminando na improcedência da ação. A
seguir, disse que não há que se falar em distribuição das verbas
sucumbenciais, uma vez que a apelada sucumbiu em todos os seus pedidos,
notadamente, por ter seu plano de saúde sido restabelecido no mesmo dia
em que se insurgiu com a apelante, a qual não praticara nenhum ilícito.
Prosseguindo, expôs que, apesar da sentença afirmar que a recorrente dera
causa ao ajuizamento da ação, deve ser reconhecido que não houve
nenhuma ilegalidade, requerendo a reforma da sentença com a alteração da
sucumbência, haja vista que quem dera causa à movimentação do aparato
judicial deve suportar as despesas, reportando-se à doutrina e à
jurisprudência. Por último, requereu o provimento do apelo para a
modificação da condenação em honorários correspondentes a 15% do valor
da causa.
Sem contrarrazões, certidão de pág. 226.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, e, quando da propositura da
ação, a autora efetivamente não estava com o plano de saúde em
continuidade, tendo em vista o cancelamento unilateral por parte da ré,
havendo, assim, uma interrupção.
Desta forma, a necessidade pela busca da prestação
jurisdicional e a utilidade da decisão se faziam presentes quando da
distribuição da demanda.
Com efeito, o fato de o polo passivo ter restabelecido,
a posteriori, o plano de saúde, por si só, não configura ausência de suporte
na busca da referida prestação jurisdicional por parte do polo ativo.
Por outro lado, a improcedência da ação, demonstra
inobservância de técnica processual mais apurada, uma vez que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002186-12.2019.8.26.0390 -Voto no
4
deveria ter sido julgada parcialmente procedente, ou seja, o
restabelecimento pretendido pela autora ocorrera regularmente por parte da
ré, logo, a obrigação de fazer se consumara, e não fora anteriormente, mas
por fato superveniente, e mesmo com a perda do objeto neste item, o polo
passivo fora quem efetivamente dera causa à propositura da ação.
Assim, a improcedência mencionada pelo MM. Juiz a
quo fora num resultado prático, mesmo porque, havendo perda do objeto da
ação na obrigação de fazer, efetivamente caberia inclusive até a extinção do
processo, sem julgamento do mérito, exatamente por falta de pressuposto
processual, no caso, o interesse de agir superveniente, e nada mais.
Todavia, a sucumbência recíproca deve prevalecer,
tanto que a própria ré reconhecera a obrigação de fazer, fato que, por si só,
proporciona supedâneo para a prevalência do que se dera na decisão em
exame, demonstrando o juízo a quo a observância equitativa, bem como
levando-se em consideração o princípio da causalidade e o desfecho da
demanda.
Por fim, a sucumbência permanece inalterada, haja
vista que o polo ativo não ofereceu contrarrazões, conforme certidão de
pág. 226, consequentemente, não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC302